Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008759-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0004-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AIRTON CARNEIRO MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

2. Agravo parcialmente provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, na Execução Fiscal n.o 0014655-61.2006.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, extinguiu o feito quanto à parte devedora ABEL DOVAL CARAMES e determinou o prosseguimento em relação às demais partes executadas, nos seguintes termos (ID. 90837906 – autos n.o 0014655-61.2006.8.11.0041):

“Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
Fazenda Pública Estadual
em desfavor de
Supermercado Modelo Ltda e Outros
sob alegação de ser credora do executado na importância de R$ 2.788.352,07 (dois milhões setecentos e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos) fundada na Certidão de Dívida Ativa no 001768/06-A.

No Id. no 74076058 consta exceção de pré-executividade instaurada por
ABEL DOVAL CARAMES
alegando a ilegitimidade passiva, tendo em vista que nunca compôs o quadro societário da empresa, ou exerceu qualquer cargo de administração ou gerência, que justificasse a sua inclusão na CDA objeto da presente ação. Afirma a decadência do crédito tributário cobrado nestes autos. Postula ao final o acolhimento da exceção e a condenação do exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se no Id no 75646366, suscitando a falta de interesse de agir do excipiente e a perda do objeto do incidente processual instaurado, sob o argumento de que o mesmo não mais se encontra no rol de corresponsáveis pelo pagamento do débito executado, tendo sido excluído da CDA em 2007. Requer ao final a rejeição da exceção de pré-executividade por falta de interesse processual condenando-se o excipiente em litigância de má-fé. Na mesma oportunidade requer a exclusão das executadas
Elizete Perozan Magalhães
e
Etelvina Regina Magalhães.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é:

“
Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.
” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
[...]”

(AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos do Executado pela via da exceção de pré-executividade.

Isso porque a sua irresignação preenche, a um só tempo, os requisitos materiais e formais de cabimento de tal incidente processual.

Com essas considerações, passo à apreciação do âmago do incidente instaurado nos autos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Extrai-se dos autos que o excipiente Sr.
ABEL DOVAL CARAMES
postula a sua exclusão do polo passivo da demanda, aduzindo não fazer parte do quadro societário da pessoa jurídica executada.

Inobstante as alegações de falta de interesse de agir da parte exequente/excepta, observa-se dos autos que o nome do excipiente consta do polo passivo da ação e constava, também, da CDA 001768/06-A juntada com a petição inicial (ID no 43202940 – pag. 3). Em que pese a alegação da parte exequente, de que o nome do excipiente foi retirado da CDA em 2007, em nenhum momento requereu a sua exclusão do pólo passivo da presente ação.

Ressalto que quanto a alegada ilegitimidade passiva, dispensa adentramento ao mérito tendo em vista a retirada do nome do excipiente da CDA objeto da presente ação, sendo a exclusão do polo passivo medida que se impõe.

Diante disso, a controvérsia atine tão somente ao questionamento a respeito da culpa da parte executada na propositura da exceção de pré-executividade com a intenção de causar prejuízos aos excepto/exequente ao ponto de caracterizar a má-fé.

Quanto a este pedido de condenação do excipiente por litigância de má-fé
, anoto que o art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses configuradoras desse instituto.

A jurisprudência pátria assim se posiciona :

“Se a parte utiliza os meios disponíveis no direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação por litigância de má-fé.”(RSTJ 132/358)

Desta forma, não há como reconhecer a má-fé do excipiente, apesar da parte exequente ter retirado o nome do excipiente do quadro de corresponsáveis da CDA, não solicitou a sua exclusão do polo passivo da presente ação, o que justificou a interposição do incidente.

Por outro lado, tendo sendo reconhecido pela parte exequente a ilegitimidade do excipiente para figurar no polo passivo, resta prejudicado a apreciação do pleito com relação a ocorrência do Instituto da Decadência.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta para
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito,
em relação ao excipiente
ABEL DOVAL CARAMES
, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, prosseguindo-se a execução quanto aos demais executados, devendo a CDA ser devidamente corrigida.

Determino ainda a
exclusão do polo passivo das executadas
Elizete Pierozan Magalhães
e
Etelvina Regina Magalhães
,
eis que não integram mais o quadro de corresposáveis conforme informado pela exequente (ID no 75646366).

Proceda-se, pois,
o Sr. Gestor Judiciário a exclusão das pessoas acima nominadas, junto ao sistema PJE.

Deixo de condenar no pagamento de custas por serem incabíveis na espécie.

Tendo em vista que o princípio da causalidade , condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao advogado do excipiente
ABEL DOVAL CARAMES
, que arbitro em 8%(oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, II do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava
a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).(STJ - REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). – Grifos Acrescidos

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que não realizada a análise do mérito do feito executivo, mas somente o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

À vista disso, narra que
: “(...) ainda que sejam devidos honorários de sucumbência, pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, esses devem seguir os critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015 e serem fixados por equidade (art. 85, § 8o do CPC), tendo em vista que o proveito econômico é inestimável”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

3.

Ex positis
, o agravante requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória guerreada

(CPC, art. 1.019, inc. I).

4.
Ademais, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários de sucumbência com base no juízo equitativo, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC
.
Subsidiariamente
, se mantida a gradação do art. 85, § 3o, do CPC, que seja aplicada a
proporcionalidade na definição do proveito econômico
(divisão pelo número de executados), de acordo com a jurisprudência do STJ. E, finalmente, com aplicação do art. 90, § 4o do CPC.

(...)
”.

O pedido liminar não foi concedido, de acordo com a decisão proferida no ID. 165573669.

Contrarrazões inseridas no ID. 168692185, por via das quais a parte agravada aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, requer seja negado provimento.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, na Execução Fiscal n.o 0014655-61.2006.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, extinguiu o feito quanto à parte devedora ABEL DOVAL CARAMES e determinou o prosseguimento em relação às demais partes executadas (ID. 90837906 – autos n.o 0014655-61.2006.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de execução fiscal também em desfavor da parte agravada (ABEL DOVAL CARAMES)
, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.o 001768/06-A, na quantia de
R$ 2.788.352,07 (dois milhões e setecentos e oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos)
.

No processo originário (n.o 0014655-61.2006.8.11.0041), constata-se que, na peça do ID. 74076057 (23.01.2022), a parte executada, ora agravada (ABEL DOVAL CARAMES), apresentou exceção de pré-executividade, na qual defendeu sua ilegitimidade passiva, considerando que:
“(...) NUNCA foi proprietário da empresa (Supermercado Modelo LTDA), tanto quanto, NUNCA participou de qualquer cargo de gerência ou administração que justifique a sua inclusão em diversas ações movidas em face do Grupo Modelo e seus sócios”
.

Depois de proferida a decisão ora hostilizada, a referida parte executada (ABEL DOVAL CARAMES), opõe embargos de declaração (ID. 92575221) e, no dia 13.02.2023, pediu a desistência do recurso (ID. 109787678).

E, na data de 14.04.2023, interposto o agravo de instrumento, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que ora se analisa.

A parte agravante insurge-se, portanto, contra a forma de condenação dos honorários advocatícios.

Observa-se, a princípio, que a parte agravada (ABEL DOVAL CARAMES, arguiu em suas contrarrazões (ID. 168692185), preliminar de intempestividade deste recurso, ao fundamento de que:
“(...) a decisão acolhedora da objeção de pré-executividade foi prolatada no dia 07/08/2022
(doc. 04)
; o recurso de embargos de declaração foi oposto no dia 15/08/2022
(doc. 01)
;
a desistência foi protocolada no dia
13/02/2023
(doc. 02); ao passo que este agravo
somente
fora protocolado no dia 14/04/2023 (núm. 165308151)
, isto é,
dois meses depois
!”
.

Todavia, sabe-se que a oposição de embargos de declaração é causa de interrupção de prazo para apresentação de outros recursos pertinentes para todas as partes, à luz do artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)”
.

Além disso, nos termos do artigo 998, do CPC, a desistência do recurso produz efeitos imediatos:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

(...)”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, páginas 1768 e 1769, ensina o seguinte:

“(...)

É pacifico o entendimento de que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos para todos os sujeitos processuais, que terão o prazo recursal devolvido na íntegra após a intimação da decisão dos embargos.

Pouco importa, para fins de interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, o resultado dos embargos, incidindo mesmo na hipótese de rejeição dos embargos por serem considerados meramente protelatórios (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.128.286/GO, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16/04/2013, DJe 06/05/2013;
Informativo
482/STJ, 4.a Turma, REsp 1.171/682/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.09.2011, Dje 07.10.2011) visto que a sanção processual para esse caso vem expressamente prevista no art. 1.026, §2o, do Novo CPC, comentado em tópico próprio.
Apesar de parcela doutrinária minoritária defender que o não recebimento dos embargos é causa para a não interrupção do prazo, uma questão de segurança jurídica, mais pragmática do que técnica, justifica que a interrupção ocorra sempre.

(...)”.

Constata-se, portanto, que a desistência do recurso produz efeito imediato para a própria parte que desistiu, como é a hipótese
sub examen.

Sendo assim, para a parte embargada, o prazo para interposição de recursos terá início a partir da ciência da decisão que homologou a desistência, em harmonia com o princípio da não surpresa.

Igual entendimento tem sido adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme pode ser evidenciado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DESSES EMBARGOS. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA PRODUZIR EFEITOS PARA A PARTE CONTRÁRIA. Agravo manejado em face de decisão que homologou desistência de embargos de declaração e reconheceu interrupção de prazo para a outra parte apelar. A desistência do recurso produz efeitos imediatos, independentemente de homologação ou concordância do recorrido. Mas isso se opera para o próprio desistente. Para o recorrido que aguardava a solução dos embargos de declaração, pois seu prazo de apelação estava interrompido, é necessária uma decisão do Juízo comunicando nos autos a eficácia da desistência, ou seja, uma homologação , para que daí comece a correr novo prazo recursal para a parte contrária. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - AI: 00348374720218190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8.o, do art. 85, do CPC, uma vez que ele deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp n.o 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.o 1.076
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa forma, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária das partes devedoras pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.o e 3.o, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Desse modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)”.(grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
(...). (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)”. (destaquei).

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”. (grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.o 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.

O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.o 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”. (destaquei).

Feitas essas considerações, verifica-se que, no feito executivo constava o nome da parte agravante no polo passivo da ação e, também, na CDA n.o 001768/06-A, anexada com a petição inicial.

Logo, é incontroverso que a Fazenda Pública deu ensejo à apresentação da exceção de pré-executividade, mesmo que, anteriormente tenha atualizado a CDA, sem o registro do nome da parte devedora ABEL DOVAM CARAMES. Conclui-se, portanto, que, o ente estatal deve suportar os ônus sucumbenciais, tendo em vista que não solicitou a exclusão do referido sócio do polo passivo da lide.

E isso porque, a despeito do ocorrido, o fato não leva à perda do objeto da exceção, mas sim, ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte devedora para figurar na Execução Fiscal em andamento, considerando que a CDA foi atualizada sem o pedido de exclusão do sócio, como, aliás, delineado pelo juízo
a quo:
“(...) Em que pese a alegação da parte exequente, de que o nome do excipiente foi retirado da CDA em 2007, em nenhum momento requereu a sua exclusão do pólo passivo da presente ação”
.

Por conseguinte, repito que a Fazenda Pública Estadual deve suportar o ônus de sucumbência, uma vez que a parte executada/agravada necessitou contratar advogado para defender-se em juízo, por via de exceção de pré-executividade.

É certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso,

por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Destarte, considerando
o valor atribuído à execução fiscal (R$ 2.788.352,07 – dois milhões e setecentos e oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos) e a presença da pessoa jurídica (devedora principal) e de 07 (sete) sócios (codevedores: ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, ETELVINA REGINA MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES e ABEL DOVAL CARAMES) o proveito econômico obtido pela executada perfaz o montante, aproximado, de R$ 348.544,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e quatro reais).

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente, ora agravada, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para estabelecer que seja considerado proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,
quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Abel Doval Carames não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelo agravado, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre a sua exclusão da lide com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema no 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Dessa forma, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu o recurso, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 24 de janeiro de 2024), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024